Tribunal: TJBA
Processo: 8021373-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021373-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LOREN LACERDA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE APARTADA. CAPACIDADE DE SER PARTE EVIDENCIADA. USUÁRIA FINAL DA SEGURADORA.
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA EM PLANO DE SAÚDE
POR TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO PARA FIGURAR COMO DEPENDENTE.
OPERADORA QUE MANTEVE A DEMANDANTE NESTA CONDIÇÃO POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS
APÓS A MAIORIDADE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE PERMANÊNCIA NA APÓLICE DO SEU GENITOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO
PATAMAR MÁXIMO (20% - VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO). OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ART.
85, § 2º, DO CPC. REEMBOLSO DE SUPOSTA QUANTIA GASTA COM CONSULTA MÉDICA.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NOTA FISCAL, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPERTINENTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir se o dependente de plano de saúde detém capacidade de ajuizar ação;
(ii) definir se é legítima a exclusão de beneficiária dependente de plano de saúde após ter atingido a maioridade; (iii) determinar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável; (iv) definir se
os honorários advocatícios foram fixados, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, § 2º, do CPC; (v) definir se a nota fiscal, por si só, é apta para comprovar pagamento de despesa médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
dependente de plano de saúde ostenta a capacidade de ajuizar ação em que visa discutir a sua exclusão do plano indevidamente, ou o cumprimento de quaisquer de suas cláusulas contratuais, por ser o beneficiário final. Entendimento do STJ.

4.
A exclusão de dependente de plano de saúde com base em cláusula contratual que prevê limite etário mostra-se abusiva quando a operadora, por mais de 2 (dois) anos após o suposto limite, mantém o vínculo sem oposição, gerando legítima expectativa de continuidade. Incide na espécie a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), à luz do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do CC, que rege as relações contratuais, sobretudo de consumo.

5.
A partir do caráter dúplice da reparação por dano moral, observam-se as circunstâncias do caso em tela: i - o sofrimento e aflição decorrente da falta de prestação do tratamento adequado à paciente; ii - as condições socioeconômicas da parte autora e da requerida.

6. Deste modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
estipulado a título de compensação pelo abalo moral experimentado pela autora atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, destarte, redução.

7.
No caso concreto, os honorários advocatícios cravados em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório,
redundou em adequada remuneração pelo trabalho do causídico que assiste a parte autora, cabendo
ponderar, que só no juízo de origem, entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, foram 17 (dezessete) meses de atuação.

8.
Neste quadro, eventual minoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como pretende a ora apelante, ensejaria em patente desconsideração ao tempo despendido e ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte demandante, que,
in casu
, atuou com zelo e dedicação, apesar da complexidade apenas relativa da demanda.

9.
Quanto à condenação ao
ressarcimento
do suposto
valor pago pela autora, na consulta emergencial, de R$ 500,00 (quinhentos reais), tal se mostra descabido,
notadamente considerando que a nota fiscal apresentada
está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente, para afastar a condenação a título de dano material, mantendo-a em todos os demais termos em que prolatada, inclusive no tocante à fixação dos ônus sucumbenciais, a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021373-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada LOREN LACERDA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02